Tribunal: STF
Processo: HC 259178
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROMOTOR DE JUSTIÇA. DESIGNAÇÃO. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A agravante postula o reconhecimento de nulidade processual, ao argumento de que houve violação ao princípio do promotor natural, em afronta ao entendimento firmado na ADI 2.854.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada violação do princípio do promotor natural.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A designação de promotor para cooperar com investigação em curso, lastreada no interesse público e na continuidade investigativa, com anuência do titular do ofício competente, não configura desrespeito ao princípio do promotor natural, notadamente considerada a ausência de designação casuística ou quebra da identidade funcional do órgão ministerial competente.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.